Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o atraso na entrega do imóvel e condenar a recorrente ao ressarcimento dos juros da obra suportados pela parte autora no período de mora, além do pagamento de indenização por lucros cessantes. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de “juros da obra”. No mérito, defende a legalidade das cláusulas contratuais, em especial a novação quanto ao prazo de entrega, de modo que haveria atraso de apenas 44 (quarenta e quatro) dias na entrega do imóvel. Afirma ainda que não é devido o ressarcimento dos juros de obra, pois sua cobrança pelo agente financeiro é lícita durante a fase de construção do imóvel. Sustenta que a incidência de juros de mora sobre os juros de obra configura anatocismo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Preliminar de ilegitimidade passiva: é parte legítima para figurar no polo passivo da ação a construtora/incorporadora apontada pelo consumidor como a causadora dos prejuízos que este pretende ver ressarcidos em razão do alegado atraso na entrega do imóvel, inclusive no que toca aos juros de obra ou taxa de evolução da obra, pois, embora pagos ao agente financeiro, o que se objetiva é o ressarcimento das perdas supostamente decorrentes da mora contratual. Pela mesma razão, não é necessária a inclusão da Caixa Econômica no polo passivo. Repita-se: a autora atribui à parte ré a responsabilidade pelo pagamento a maior, razão pela qual, apurado o inadimplemento contratual por parte da ré, cabe a ela responder pelos efeitos decorrentes de sua mora. Ademais, a intervenção de terceiros é expressamente vedada pelo art. 10 da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
IV. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão recorrida. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
V. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal. O prazo de entrega do empreendimento era 30/04/2023, segundo o termo de reserva de ID 63740238, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias. Por outro lado, o contrato de financiamento prevê prazo diverso, 28/08/2023. Embora o contrato com a instituição financeira seja essencial para a concretização da compra e venda, mesmo porque é através do mútuo garantido por alienação fiduciária que se faz o pagamento do preço, é certo que a fixação de dois prazos de entrega põe o consumidor em desvantagem exagerada, tratando, portanto, de prática abusiva, nos termos do art. 51, IV do CDC. Demais disso, não há que se falar em novação, uma vez que não é nem expressa e nem inequívoca a vontade do consumidor nesse sentido (art. 361 do Código Civil).
VI. O consumidor, ao celebrar o contrato, tem a legítima expectativa de que o imóvel será entregue no prazo ajustado, sendo esta data, inclusive, bastante relevante na formação da vontade de contratar. Ademais, é vedado ao fornecedor, nos termos do art. 39, XII do CDC, deixar de fixar prazo para concluir sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Ainda nos termos do art. 47 do CDC, a interpretação das cláusulas contratuais se dará da forma mais favorável ao consumidor. Havendo cláusulas com fixação de prazos diversos, deve ser adotada aquela com prazo de entrega mais curto, porque mais favorável ao consumidor.
VII. Por ocasião do julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. Portanto, o prazo de entrega a ser considerado é aquele previsto no termo de reserva, acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, 30/10/2023.
VIII. Nos termos dos arts. 395 e 402 do Código Civil, o devedor em mora responde pelos prejuízos a que deu causa, os quais abrangem o que o credor efetivamente perdeu, além do que razoavelmente deixou de lucrar.
IX. Também no julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “1.3. É lícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo período de tolerância.” Todavia, no caso de atraso na entrega do imóvel, a construtora/incorporadora deverá ser responsável pela indenização de tal pagamento, durante o período moratório, por ser fato imputável somente a ela. Não há reparo a ser feito na sentença.
X. No que se refere aos encargos de atualização do valor da condenação, não houve equívoco na sentença. Por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC. Não há que se falar em anatocismo, uma vez que a incidência de juros de mora sobre a indenização por perdas e danos está prevista no Código Civil. Ambos os encargos são devidos até a data do efetivo pagamento, quando a mora estará interrompida.
XI. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XII. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.